Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-66.2018.8.26.0383
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Aposentadoria especial. Servidor municipal. Agente de saúde. Aplicação da Lei Federal no 8.213/91, conforme entendimento do STF no Mandado de Injunção no 721/DF. Súmula Vinculante no 33. Laudo pericial conclusivo acerca das condições insalubres de trabalho, pelo período exigido em lei para a concessão do benefício. Inteligência do artigo 40, §4o, III, da

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Aposentadoria especial. Servidor municipal. Agente de saúde. Aplicação da Lei Federal no 8.213/91, conforme entendimento do STF no Mandado de Injunção no 721/DF. Súmula Vinculante no 33. Laudo pericial conclusivo acerca das condições insalubres de trabalho, pelo período exigido em lei para a concessão do benefício. Inteligência do artigo 40, §4o, III, da Constituição Federal. Vedação à cumulação dos proventos de aposentadoria com vencimentos recebidos durante o processamento da ação. Vedação do art. 37, § 10, da Constituição Federal. Recurso e remessa necessária parcialmente providos.